Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-32.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007677-32.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DE SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DO LITORAL DRT-2, é
embargado ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
2
Voto no 21882
Embargos de Declaração no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Atomização de Metais Omega Eireli
Interessados: Delegado da Delegacia Regional Tributária do
Litoral e Outro
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses
do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls.
01/03 do incidente) contra o v. acórdão (fls. 134/140)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
Fazenda e ao reexame necessário, mantendo a r. sentença
que concedeu a segurança impetrada por Atomização de
Metais Omega Eireli, para garantir à impetrante o
benefício do diferimento do ICMS prescrito no art. 392 do
RICMS
sobre
a
mercadoria
(sucata
de
alumínio)
acondicionada nos contêineres no BMOU4862670, objeto da
declaração de importação no 20/0691304-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
3
Sustenta a Embargante que o v.
acórdão seria omisso, pois deixou de se pronunciar sobre
os artigos 155, § 2o, IX, "a", Constituição Federal, 2o, §
1o, I, cc, 12, IX, Lei Complementar n. 87/96 e art. 2o,
IV,
Lei
6374/89,
normas
que
fundamentam
a
defesa
fazendária. Pugna pelo afastamento das alegadas omissões,
com o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites
da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam
impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados
no
artigo
1.022
do
NCPC

omissão,
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. No caso em tela, não houve a
alegada omissão, pois o v. acórdão consignou expressamente
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
4
“2. Nos termos do art. 98 do Código Tributário Nacional:
'Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha.'
Nesse contexto, é certo que o Brasil aderiu ao GATT (Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio), tratado internacional cujo objetivo é de facilitar as
relações comerciais entre os países signatários, devendo, pois, observar o
compromisso de direito internacional celebrado.
Fixada essa premissa, é pacífico o entendimento no sentido de que em se
tratando de produto importado de país signatário do GATT, deve ser-lhe
dado tratamento idêntico ao conferido ao produto nacional quanto à
isenção de ICMS. Nesse sentido, as súmulas no 20 do STJ e no 575 do STF:
Súmula 20. A mercadoria importada de país signatário do GATT é
isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar
nacional.
Súmula 575. À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou
membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre
circulação de mercadorias concedida a similar nacional.
Na espécie, a pretensão não é de isenção, mas sim diferimento quanto ao
momento do recolhimento do imposto, nos termos do art. 392, III, do
RICMS:
Art. 392. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de
papel usado ou apara de papel, sucata de metal, caco de vidro,
retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de borracha ou de tecido
fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8.o,
XVI, e § 10, 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1o, I, e 59; Convênio
de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, I e VI, na redação do Ajuste
SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII):
III - sua entrada em estabelecimento industrial.
Assim, ao contrário do alegado pela Apelante, não se cogita de ofensa ao art.
111, II, do CTN, que determina a interpretação literal da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção e não diferimento.
Nesse contexto, a pretensão veiculada nestes autos possibilita conferir
isonomia tributária, ou seja, tratamento igualitário aos produtos advindos
dos países signatários do GATT, o que encontra respaldo legal, como tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
5
decidido este E. Tribunal de Justiça (...)”
Como se vê, o v. acórdão reconheceu
isonomia ao produto proveniente de país signatário do
acordo em relação ao nacional, permitindo o diferimento do
lançamento do ICMS para o momento de sua entrada no
estabelecimento.
Nesse aspecto, não se cogita de
afronta
aos
dispositivos
invocados
pela
autoridade
coatora, que não se subsomem à hipótese sob discussão.
3. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas
partes, desde que, de modo fundamentado, como se deu,
tenha encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
6
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a
conclusão adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro,
contraditório ou omisso, não são cabíveis os presentes
embargos de declaração opostos com base em mera
discordância da parte com o teor do julgado.
4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 134/140 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562/50000 -Voto no 21882
7